Tribunal: STF
Processo: RE 938548
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-25
Data de publicação: 2016-11-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Distribuição disfarçada de lucros. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e das provas dos autos. Súmula nº 279/STF.



    1. Para superar o entendimento do Tribunal de origem acerca da caracterização do caso concreto como distribuição disfarçada de lucros e acolher a pretensão recursal, seria necessário o reexame da causa à luz do CTN, do Decreto-lei nº 2.065/83, do Decreto-lei nº 1.598/77 e do conjunto fático e probatório constante dos autos.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.